Tribunal: STF
Processo: ARE 1313298
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão no qual se decidiu que, 



    “[...] na hipótese de o litígio versar sobre demarcação de terras, a ação correspondente deverá necessariamente ser proposta na comarca em que esteja situado o bem imóvel, porque a competência é absoluta. Incidência do artigo 47, §§ 1º e 2º do CPC c/c artigo 64, § 1º, do mesmo diploma legal” (pág. 79 do documento eletrônico 10).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, que cabe ao autor a escolha do foro competente entre os indicados no art. 109, § 2°, da Lei Maior para ajuizamento de ação contra a União ou contra suas autarquias. 



    Em razão do julgamento do RE 627.709-RG/DF (Tema 374 da Repercussão Geral), devolvi os autos ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, ante a recusa de retratação, o recurso extraordinário foi novamente remetido a este Tribunal. 



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 627.709-RG/DF (Tema 374 da Repercussão Geral, de minha relatoria, cujo acórdão foi assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. CAUSAS AJUIZADAS CONTRA A UNIÃO. ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DO FORO COMPETENTE. APLICABILIDADE ÀS AUTARQUIAS FEDERAIS, INCLUSIVE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    I - A faculdade atribuída ao autor quanto à escolha do foro competente entre os indicados no art. 109, § 2º, da Constituição Federal para julgar as ações propostas contra a União tem por escopo facilitar o acesso ao Poder Judiciário àqueles que se encontram afastados das sedes das autarquias. 



    II – Em situação semelhante à da União, as autarquias federais possuem representação em todo o território nacional. 



    III - As autarquias federais gozam, de maneira geral, dos mesmos privilégios e vantagens processuais concedidos ao ente político a que pertencem. 



    IV - A pretendida fixação do foro competente com base no art. 100, IV, a, do CPC nas ações propostas contra as autarquias federais resultaria na concessão de vantagem processual não estabelecida para a União, ente maior, que possui foro privilegiado limitado pelo referido dispositivo constitucional. 



    V - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem decidido pela incidência do disposto no art. 109, § 2º, da Constituição Federal às autarquias federais. Precedentes. 



    VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido”.



    Na ocasião, assinalei que o art. 109, § 2º, da Constituição tem por escopo facilitar a propositura da ação do jurisdicionado contra a União, mediante o estabelecimento da faculdade de escolha entre um dos foros indicados no aludido preceito.



    Com essa orientação, destaco ainda julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AÇÃO INTENTADA CONTRA A UNIÃO. ART. 109, 2º, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – O art. 109, § 2º, da Constituição assegurou ao autor a faculdade de escolher, entre as alternativas delineadas pela Carta Magna, o foro para ajuizar as ações intentadas contra a União. Precedentes. 



    II – O constituinte não determinou qualquer correlação entre a opção do autor e a natureza da ação proposta contra a União. Assim, o fato de se tratar de uma ação real não impede o autor de escolher, entre as opções definidas pela Lei Maior, o foro mais conveniente à satisfação de sua pretensão. 



    III – Agravo regimental improvido” (RE 599.188-AgR/PR, de minha relatoria, Primeira Turma – grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO AJUIZADA CONTRA A UNIÃO. COMPETÊNCIA. FACULDADE CONFERIDA AO AUTOR: § 2º DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ELEIÇÃO DO FORO DE DOMICÍLIO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.151.612-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei).



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 21, § 1°, do RISTF) para reconhecer a competência do Juízo da 9ª Vara Federal de Porto Alegre/RS para processar e julgar a ação.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator